Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710274-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MANOEL SIMPLICIO DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível (ID no 12356688) interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra sentença (ID no 12356685), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a nulidade das cláusulas contratuais presentes a partir do 17o aditivo que reajustaram as prestações do plano de saúde do autor distinguindo os empregados ativos dos inativos. Compulsando os autos, verifico que o assunto ora versado foi alcançado por decisão proferida na instância superior, Tema 1034 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que ordenou a afetação dos REsp 1818487/SP para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos (art. 1036 do CPC e art. 2o, § 1o, da Resolução STJ no 8/2008), sendo que o Ministro Relator determinou a suspensão, em todo território nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão referente a "Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998 ". Dessa forma, o sobrestamento do presente recurso é medida que se impõe, até o pronunciamento final da Corte Superior a respeito do Tema 1034. Posto isso, e com fundamento no art. 982 do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, em observância à decisão do e. STJ. Após o julgamento final da matéria, voltem-me os autos conclusos, na forma da lei. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 13:01:17. ROBSON BARBOSA Desembargador